Tribunal: TJSP
Processo: 1002100-35.2019.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Banco réu que logrou demonstrar a licitude da negativação do nome do autor – Autor que não nega a titularidade da conta corrente apontada pelo réu – Autor que celebrou junto ao banco réu contrato de empréstimo pessoal, cuja inadimplência ensejou a

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Banco réu que logrou demonstrar a licitude da negativação do nome do autor – Autor que não nega a titularidade da conta corrente apontada pelo réu – Autor que celebrou junto ao banco réu contrato de empréstimo pessoal, cuja inadimplência ensejou a negativação de seu nome – Existente a relação jurídica entre as partes e inexistindo nos autos prova da quitação do débito pelo autor, lícita a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito – Impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito – Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – Sentença reformada – Ação improcedente – Ônus sucumbenciais carreados ao autor, incluídos os honorários recursais – Apelo provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383188
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002100-35.2019.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado RAÍ RODRIGUES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002100-35.2019.8.26.0198 -Voto no
2
VOTO No: 36131
APEL.No: 1002100-35.2019.8.26.0198
COMARCA: FRANCO DA ROCHA
APTE. : BANCO BRADESCO S/A
APDO. : RAÍ RODRIGUES DOS SANTOS
JUIZ PROLATOR: RAUL MÁRCIO SIQUEIRA JÚNIOR
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA

NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA

DANOS
MORAIS

Caracterizada relação de consumo Inversão do ônus da prova
Banco réu que logrou demonstrar a licitude da negativação do
nome do autor Autor que não nega a titularidade da conta
corrente apontada pelo réu Autor que celebrou junto ao banco
réu contrato de empréstimo pessoal, cuja inadimplência ensejou a
negativação de seu nome Existente a relação jurídica entre as
partes e inexistindo nos autos prova da quitação do débito pelo
autor, lícita a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito
Impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito Dano
moral não caracterizado
Indenização indevida
Sentença
reformada Ação improcedente Ônus sucumbenciais carreados
ao autor, incluídos os honorários recursais Apelo provido.”
Apelo do banco réu em face da r. sentença de
procedência, proferida nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos
morais.
Alega que o débito negativado refere-se ao
inadimplemento do contrato de empréstimo pessoal celebrado
pelo autor junto ao banco. Sustenta que a negativação é
lícita e que os danos morais não restaram caracterizados,
sendo indevida qualquer indenização. Afirma que o valor da
indenização é excessivo. Requer o total provimento do
recurso,
para
reformar
a
r.
sentença,
julgando-se
improcedente a ação, ou, caso assim não se entenda, para
reduzir o quantum indenizatório (fls. 97/107).
Contrarrazões
do
autor
às
fls.
117/122,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos
morais, movida por Raí Rodrigues dos Santos em face de Banco
Bradesco S/A, tendo em vista a suposta indevida inclusão do
nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002100-35.2019.8.26.0198 -Voto no
3
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para declarar inexistente a relação jurídica e a
inexigibilidade do débito apontado pelo réu, bem como para
condenar o banco réu a pagar ao autor, a título de
indenização por danos morais a quantia de R$8.000,00. Em
razão da sucumbência, o réu foi condenado a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os
honorários
advocatícios,
fixados
em
10%
do
valor
da
condenação.
Contra esta decisão insurge-se o banco réu.
No presente caso, o ponto fulcral da questão é
a existência do dano moral.
A relação estabelecida entre as partes é de
consumo, na forma do disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com a
inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento, ante o
disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Assim, era ônus do banco comprovar a licitude
da negativação do nome do autor, o que, de fato, logrou
demonstrar.
Alega o autor, em sua inicial, que foi
surpreendido com a inscrição de seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito por débito junto ao banco réu, no valor
de R$140,77, datado de 05/07/2016, referente ao contrato no
106332854000039EC (fls. 18), o qual desconhece.
O banco réu, por sua vez, em contestação,
sustenta que o autor é titular da conta corrente no 0000976,
agência no 06187, sendo que a negativação decorre da
contratação de um empréstimo pessoal.
Ora, na espécie, o autor não nega a
titularidade da conta corrente apontada pelo réu.
No mais, consoante se extrai dos documentos
acostados aos autos, em 04/04/2016, o autor contratou junto
ao banco réu empréstimo pessoal no valor de R$640,00, a ser
pago em 06 parcelas mensais, com vencimentos entre 05/05/2016
e 05/10/2016 (fls. 66).
Neste ponto, esclareça-se que, embora inexista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002100-35.2019.8.26.0198 -Voto no
4
nos autos contrato assinado pelo autor, a regularidade da
contratação restou devidamente confirmada, uma vez que, na
data da contratação, o valor de R$640,00 foi efetivamente
creditado na conta corrente do autor, sendo por ele utilizado
(fls. 67).
Ainda, o documento de fls. 68 comprova que, a
partir da parcela com vencimento em 05/07/2016, o autor
acabou por ficar inadimplente, o que ensejou a inscrição de
seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pela referida
dívida.
O réu, desta forma, demonstrou documentalmente
a origem do débito apontado nos cadastros de inadimplentes,
decorrente
da
contratação de
empréstimo pessoal, cuja
inadimplência acarretou a negativação do nome do autor.
Assim, devidamente comprovada a existência de
relação jurídica entre as partes, bem como da dívida, e,
inexistindo nos autos prova da quitação do débito pelo autor,
lícita a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito.
De tal sorte, legítima a negativação do nome
do autor, não há que se falar em declaração de
inexigibilidade do débito, sendo que inexiste o alegado dano
moral, sendo, assim, indevida qualquer indenização pelo
banco.
Por analogia, veja-se a jurisprudência:
“(...) AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Autor
admite ter relação jurídica com o Banco, mas desconhece o
contrato que gerou o apontamento constante no cadastro de
inadimplentes - Banco comprovou a origem da dívida contratada
pelo Autor - Débito existente - Inscrição do nome do Autor em
cadastros de inadimplentes mantidos por órgãos de proteção ao
crédito - Admissibilidade - Dano moral - Inocorrência (...)
Ratificação da r. sentença, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal - Recurso improvido.”
(TJSP; 24a Câmara de Direito Privado; Apelação Cível no
1004603-37.2016.8.26.0003;
Rel. Denise
Andréa
Martins
Retamero; julgado em 03/10/2018).
“DECLARATÓRIA Inexistência de débito Danos
Morais Débito não reconhecido Negativação questionada -
Improcedência
Inconformismo
Relação de consumo -
Aplicação da regras previstas no Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002100-35.2019.8.26.0198 -Voto no
5
Consumidor - Ônus da prova do requerido, nos termos do artigo
6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor Relação
jurídica comprovada com a juntada de telas de sistema e
extratos bancários Disponibilização e utilização do crédito
pelo autor Utilização de limite disponibilizado - Cobrança
lícita
Condenação do autor por litigância de má-fé -
Aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
da causa - Sentença mantida - Recurso não provido.” (TJSP;
13a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no
1018891-19.2018.8.26.0003; Rel. Heraldo de Oliveira; julgado
em 07/06/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL
Ação declaratória cumulada
com reparação de danos morais Sentença de improcedência
Inconformismo da autora Inscrição de seu nome em órgãos de
proteção ao crédito por débito que desconhece Documentação
suficiente para comprovar que o débito decorre de saldo
negativo em conta corrente mantida no Banco Itaú Unibanco
Comprovação da cessão de crédito Ausência de impugnação por
parte da autora acerca da existência de conta corrente e do
saldo negativo Sentença mantida. Majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil Recurso não provido.” (TJSP; 19a Câmara de
Direito Privado; Apelação Cível no 1018637-46.2018.8.26.0003;
Rel. Daniela Menegatti Milano; julgado em 07/06/2019).
De rigor, portanto, a reforma da r. sentença,
para o fim de julgar improcedente a ação.
Sucumbente,
deverá o autor
arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios dos patronos do réu, fixados em 15%
sobre o valor da causa (R$15.140,77 fls. 10), nesta quantia
já incluídos os honorários recursais, observada a gratuidade
processual.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator